Tribunal: TJMT
Processo: 1009999-16.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário 1012681-41.2019.8.11.0000
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: LUCIMARA FARIAS PEREIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra contra o acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, ementa id 51057954:
“MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL – TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA.
É assente no ordenamento jurídico que a candidata aprovada dentro do número de vagas inicialmente previstas no edital de abertura do certame possui direito subjetivo à posse e ao exercício no cargo.” (N.U 1009999-16.2019.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 11/02/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 51057954).
A parte Recorrente aduz que o aresto viola os artigos 2o, 37 e 169, da CF, ao argumento de que o ente público “não cumpriu com as determinações” contidas na lei de responsabilidade fiscal e “está o impedimento de novas nomeações” diante das sanções pelo descumprimento dos limites de gastos.
Aduz que adotou medidas algumas medidas para promover a redução de gastos, tais como, não concessão da revisão geral anual, aumentos salariais, nomeação de servidores e redução de gastos e, portanto, diante do “limite com despesas de pessoal continua excedido em 2020” a “Administração Pública continua impedida de realizar nomeações”.
Ressalta, ainda, que tal situação foi agravada diante da “crise do coronavírus”, fato que ensejou a decretação de estado de calamidade, situação que ensejou a edição da “Lei Complementar estadual no 614/2019, que trouxe a suspensão automática da validade dos concursos públicos nos quais os candidatos aprovados dentro das vagas não foram nomeados em razão de impedimento legal”, em consonância com a “Lei Complementar nacional no 173/2020”, fato que reforça a impossibilidade de proceder a nomeação.
Adiante, ressalta que o Supremo Tribunal Federal, através de Recurso Extraordinário submetido a repercussão geral, editou entendimento de que o direito à nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas possui exceções, em especial, a impossibilidade financeira do ente, o que seria o caso dos autos.
Em seguida, aduz que o aresto violou a cláusula de reserva de plenário ao deixar de observar a Lei Complementar Estadual n. 614/2019, que trata da suspensão automática da validade dos concursos diante do estado de calamidade.
Ao final, “requer seja conhecido e provido o presente Recurso Especial, para que o acórdão recorrido seja reformado”.
Recurso tempestivo (id 54169983).
A decisão de id 54317475 indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela parte Recorrente.
Contrarrazões (id 57143977).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Infere-se dos autos que a controvérsia processual reside provimento do mandamus interposto pela Recorrida pretendendo sua posse para o exercício no cargo aprovado por certame público.
Conforme relatado, a violação aos artigos 3 artigos 2o, 37 e 169, da Constituição Federal, está amparada na assertiva de que o direito à nomeação do candidato aprovado no certame possui exceções, como é o caso da decretação do estado de calamidade pelo ente público.
Pois bem, o Supremo Tribunal Federal, ante a sistemática de precedentes qualificados, julgou o Leading Case RE 598.099-RG/MS (Tema 161), ocasião em que deliberou, sobre a nomeação de candidato classificado entre as vagas previstas no edital de concurso público.
O referido acórdão restou assim ementado:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.
II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos.
III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário.
IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público.
V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (g.n.)
Pois bem, por se tratar de paradigma que estabelece relevantes exceções à tese firmada (nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital), sendo elas a superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade.
Dessa forma, do item III da ementa do Leading Case acima transcrita, é possível dessumir que o direito do candidato à nomeação do cargo para o qual foi aprovado pode ser relativizado em algumas daquelas circunstâncias, entretanto, estas não estão presentes nos autos.
Nesse contexto, consignou-se no aresto recorrido, in verbis:
“(...) consoante entendimento sedimentado na doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os candidatos aprovados em certame público, classificados dentro do número de vagas previsto no edital, possuem não mera expectativa de direito, mas direito subjetivo, líquido e certo à nomeação. E este direito decorre do fato de que a publicação do edital vincula a administração ao cumprimento do quanto ali disposto.
Neste sentido:
“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO DE ESPECIALISTA EM SAÚDE. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. RE 598.099/MS. REPERCUSSÃO GERAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUANTO À SUA NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE CAPAZ DE JUSTIFICAR A NÃO APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO.
(....) 3. O deslinde correto para a controvérsia é extraído do precedente firmado no Supremo Tribunal Federal em razão do julgamento do RE 598.099/MS, Relator o Em. Ministro Gilmar Mendes, que constitui o marco jurisprudencial regulatório do direito público subjetivo à nomeação para o candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público, e também das exceções a esse direito.
4. Desse modo, o entendimento que tem sido adotado pelo STJ, seguindo o posicionamento do STF, é o de que aqueles aprovados em concurso público dentro do número de vagas ofertadas possuem, em regra, direito líquido e certo de serem nomeados dentro do prazo de validade do concurso.
(.....) 7. Recurso Especial provido. (REsp 1784318/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 12/09/2019)
No caso dos autos, observa-se que mesmo logrando êxito na aprovação em 1o (primeiro) lugar no certame, o impetrado foi omisso quanto à nomeação da impetrante.
Verifica-se, também, que o prazo de validade do certame expirou em 11/06/2019, sem, contudo, ser nomeada a impetrante no cargo em que foi aprovada, o que reforça o seu direito.
A propósito:
(...)
Assim, sem maiores delongas, inegável o direito da impetrante à nomeação e posse no cargo, porque a sua classificação dentro do número de vagas ofertadas pela administração gera, não a mera expectativa, mas o direito subjetivo à nomeação.”. (id 32574952)
Logo, observa-se que o acórdão ora impugnado está em conformidade com a orientação do STF, porquanto, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que o direito à nomeação do candidato surge diante da aprovação dentro das vagas previstas no edital.
Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e é o caso de negativa de seguimento do Recurso Extraordinário ante da sistemática de precedentes qualificados (Tema 161).
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 102, inciso III, “a”, da Constituição Federal, para que o Supremo Tribunal Federal tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NO PROCESSO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA (TEMA 424). AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - O Supremo Tribunal Federal já definiu que a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando implicarem em exame de legislação infraconstitucional, é matéria sem repercussão geral (Tema 660 – ARE 748.371-RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes). V - A controvérsia alusiva à observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial teve repercussão geral rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 639.228-RG/RJ (Tema 424), de relatoria do Ministro Presidente. VI - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)”. (ARE 1156225 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 14/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2019 PUBLIC 01-02-2019).
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação à reserva de plenário, em que o Recorrente alega que houve suspensão automática da validade dos concursos diante do estado de calamidade, as questões não foram abordadas pelo acórdão impugnado, tampouco nos Embargos de Declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
Recurso Especial n. 1009999-16.2019.8.11.0000
Recorrente ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido LUCIMARA FARIAS PEREIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c", da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, ementa id 51057954:
“MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL – TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA.
É assente no ordenamento jurídico que a candidata aprovada dentro do número de vagas inicialmente previstas no edital de abertura do certame possui direito subjetivo à posse e ao exercício no cargo.” (N.U 1009999-16.2019.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2019, Publicado no DJE 11/02/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 51057954).
A parte Recorrente sustenta a violação aos artigos 1o, 16, 20, II, “c”, 22, parágrafo único, IV e 59, III, da Lei Complementar n. 101/200 e 347, I, 489, §1o, IV e 1.022, II, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que o caso dos autos é distinto daqueles que embasaram o direito de nomeação do candidato, especialmente, em razão do “estado de calamidade financeira, reforçada pela crise do Covid-19”.
Aduz que a “fragilidade do orçamento público, no contexto do extrapolamento dos limites fiscais, tornou-se ainda mais evidente com a crise do Coronavírus (COVID-19), o que ensejou, inclusive, a edição do Decreto Estadual no 424/2020, reconhecendo o estado de calamidade em razão dos impactos socioeconômicos e financeiros decorrentes da pandemia”, mas que o direito dos aprovados no certame não foi atingido, em razão da suspensão da validade do concurso por força do Decreto Estadual n. 614/2019.
Menciona, adiante, que a hipótese de direito a nomeação do candidato aprovado é fruto de construção jurisprudencial, no entanto, o entendimento admite exceções conforme se depreende da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal-STF, quais sejam, superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade.
Por fim, ressaltou a não apreciação do acórdão em relação ao argumento de que a “tese defensiva pelo Estado de Mato Grosso, que inexoravelmente conduziria à extinção do feito por ausência de interesse de agir”, em razão da “suspensão automática da validade de concursos homologados enquanto a Administração Pública estiver legalmente impedida de fazê-lo”.
Ao final, “requer seja conhecido e provido o presente Recurso Especial, para que o acórdão recorrido seja reformado”.
Recurso tempestivo (id 54169983).
A decisão de id 54317475 indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela parte Recorrente.
Contrarrazões (id 57143975).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação de direito local. Súmula 280 do STF
Infere-se dos autos que a controvérsia processual reside provimento do mandamus interposto pela Recorrida pretendendo sua posse para o exercício no cargo aprovado por certame público.
A Administração Pública, entre outros fundamentos, aduz que a decisão viola aos artigos 489 §1o, IV, do CPC, ao passo que não enfrentou o argumento de que o ente está impedido de proceder a nomeação dos candidatos aprovados em razão da suspensão automática do concurso por força do Lei Complementar Estadual n. 614/2019.
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o recurso especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim sendo, não é cabível recurso especial contra decisão judicial que viola direito local, consoante dispõe a Súmula 280/STF.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. (...) INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. (...) 3. O exame da controvérsia demanda interpretação da Lei Municipal n. 3.895/2005, o que é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF, segundo a qual ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’. Agravo regimental improvido”. (STJ AgRg no AREsp 622209/RJ, Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 19/02/2015).
Diante desse quadro, constata-se para averiguar eventual violação aos artigos 489, do CPC e 24, da Lei Complementar Estadual n. 614/2019, é necessário o enfrentamento de direito local, o que faz incidir a previsão da indigitada Súmula 280/STF.
Portanto, inviável a sua admissão neste ponto.
Decisão em conformidade com a jurisprudência pacífica. Súmula 83 do STJ
Pois bem, a Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
Ao desprover o recurso a colenda câmara fundamentou que o candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital de abertura do concurso público possui direito subjetivo à posse e ao exercício no cargo, vejamos (id 32625472):
“É sabido que a candidata aprovada dentro do número de vagas ofertadas tem direito subjetivo à nomeação, em consonância com o disposto nos incisos II e IV do artigo 37 da Constituição Federal de 1988.
Ocorre que, consoante entendimento sedimentado na doutrina e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os candidatos aprovados em certame público, classificados dentro do número de vagas previsto no edital, possuem não mera expectativa de direito, mas direito subjetivo, líquido e certo à nomeação. E este direito decorre do fato de que a publicação do edital vincula a administração ao cumprimento do quanto ali disposto.
(...)
No caso dos autos, observa-se que mesmo logrando êxito na aprovação em 1o (primeiro) lugar no certame, o impetrado foi omisso quanto à nomeação da impetrante.
Verifica-se, também, que o prazo de validade do certame expirou em 11/06/2019, sem, contudo, ser nomeada a impetrante no cargo em que foi aprovada, o que reforça o seu direito.”
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MOMENTO DA NOMEAÇÃO. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA. ADMISSÃO DE TEMPORÁRIOS (ART. 37, IX, DA CF/1988). INSTITUTO DIVERSO DA NOMEAÇÃO DE EFETIVOS. NÃO CARACTERIZA PRETERIÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONCURSO HOMOLOGADO EM JUNHO DE 2018. PROVÁVEL EXISTÊNCIA DO PRAZO DE VALIDADE. APENAS QUANDO JÁ HOUVER ESCOADO PRAZO DE VALIDADE, QUE O RECORRENTE PASSA A TER DIREITO LÍQUIDO E CERTO A NOMEAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público tem o direito público subjetivo à nomeação, com a Administração Pública não podendo dispor desse direito.
II - O momento em que, dentro do prazo de validade do certame, a nomeação ocorrerá, observa juízo de oportunidade e conveniência.
III - A admissão de temporários, fundada no art. 37, IX, da Constituição Federal, atende necessidades transitórias da administração e não concorre com a nomeação de efetivos, recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III da CF), para suprir necessidades permanentes do serviço.
IV - São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem pelo que também a presença de temporários nos quadros estatais não pode ser tida, só por si, como caracterizadora da preterição dos candidatos aprovados para provimento de cargos efetivos.
V - Não sendo possível se comprovar a ocorrência de preterição, de modo a amparar o pretendido direito do recorrente à nomeação imediata, não haveria, à primeira vista, falar em direito líquido e certo a ser amparado nesta via.
VI - Verifica-se dos autos, tendo o concurso sido homologado em junho de 2018, com validade prevista para 2 (dois) anos, podendo ser prorrogável por igual período, é provável que o óbice relativo ao prazo de validade ainda exista, pelo que a expectativa de direito não terá se convolado em direito subjetivo líquido e certo, nos exatos termos da jurisprudência dominante supratranscrita.
VII - Apenas quando houver escoado este prazo, e não tendo havido a nomeação do candidato, tem o recorrente o direito líquido e certo à nomeação.
VIII - Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento.” (RMS 63.398/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 31/08/2020) (g.n)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta aos artigos 1o, 16, 20, II, “c”, 22, parágrafo único, IV e 59, III, da Lei Complementar n. 101/200, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal diante do entendimento consolidado do STJ, o que obsta a admissão recursal, pelo que, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII